Tribunal: TJES
Processo: 5004788-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004788-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE AQUINO PIMENTEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004788-03.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE AQUINO PIMENTEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
PEDRO HENRIQUE AQUINO PIMENTEL
.

A decisão recorrida (ID 13380764) condenou a recorrente a restabelecer em definitivo o plano de saúde do autor, nos mesmos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O fundamento central da sentença foi o reconhecimento da ilicitude no cancelamento unilateral do contrato, por falha na prestação de serviço que obstou o pagamento por parte do consumidor e por vício formal no procedimento de notificação.

Em suas razões recursais (ID 13380773), a recorrente defende a legalidade de sua conduta, sustentando que o cancelamento decorreu de inadimplência do consumidor por período superior a 60 (sessenta) dias e que a notificação prévia foi realizada em conformidade com a legislação. Argumenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da própria culpa do consumidor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. A questão central a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, à luz dos requisitos cumulativos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98: (i) inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; e (ii) notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A recorrente alega que ambos os requisitos foram preenchidos. Contudo, a análise do conjunto probatório conduz à mesma conclusão do juízo de primeiro grau. Quanto ao
inadimplemento
, embora incontroverso o não pagamento das mensalidades a partir de novembro de 2023, as provas carreadas pelo recorrido (IDs 13379619 e 13379620) demonstram que tal fato
não decorreu de sua culpa exclusiva. O consumidor buscou ativamente a regularização dos pagamentos, mas foi impedido por falhas nos boletos emitidos e pela ineficiência dos canais de atendimento da operadora.
A dificuldade imposta ao consumidor para adimplir sua obrigação configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno que não pode ser oposto ao consumidor.

No que tange à notificação, a ilicitude do ato de cancelamento é ainda mais evidente. A recorrente não logrou comprovar a notificação válida e tempestiva do consumidor. A comunicação por e-mail, além de ter sido enviada após o prazo legal de 50 dias, não possui confirmação de leitura, não se prestando como prova de ciência inequívoca do beneficiário. A posterior notificação por edital, por sua vez, é medida excepcional e subsidiária, que somente se legitima após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, notadamente por via postal com aviso de recebimento, o que não ocorreu na espécie. A inobservância do procedimento formal estabelecido na Lei nº 9.656/98 e detalhado pela Súmula Normativa nº 28/2015 da ANS vicia o ato de rescisão, tornando-o ilegal.

Configurada a
ilicitude do cancelamento, o dano moral é consequência direta da conduta da recorrente.
A privação indevida da cobertura de um serviço essencial como o plano de saúde, especialmente para um beneficiário com condições de saúde que demandam acompanhamento contínuo (ID 13379611), extrapola o mero dissabor cotidiano. A angústia e a insegurança geradas pela suspensão abrupta da assistência, que forçou o recorrido a buscar o Sistema Único de Saúde para um atendimento de urgência (ID 13379612), configuram abalo psicológico passível de compensação. O
valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à sua dupla finalidade – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)